Tribunal: TJBA
Processo: 8150149-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150149-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: CELESTE MARIA BOAVENTURA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO EM CAIXA ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação
C
ível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A e Recurso Adesivo manejado por CELESTE MARIA BOAVENTURA MACIEL, contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o
R
éu à restituição simples dos valores subtraídos em fraude, com correção e juros legais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais),
a título de dano mora
l
. A sentença reconheceu a responsabilidade do
B
anco pelos saques e compras indevidas decorrentes de fraude praticada em caixa eletrônico da rede 24 horas.
A Instituição Financeira
apelou, sustentando ausência de responsabilidade, enquanto a
A
utora, em
R
ecurso
A
desivo, pleiteou a anulação expressa de contratos, exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes, restituição em dobro e majoração da indenização.

II. Questões em discussão

2.
V
erificar se o Banco do Brasil S/A deve ser responsabilizado por fraude ocorrida em caixa eletrônico da rede 24h; estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores subtraídos;
verificar a possibilidade de
majoração da indenização por dano moral;
e
definir se é cabível a anulação de contratos e a exclusão do nome da
Demandante
de cadastros restritivos, nos termos do
R
ecurso
A
desivo.

III. Razões de decidir

3
. A responsabilidade do
B
anco é objetiva,
segundo
o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a fraude se insere no risco do empreendimento, conforme a Súmula
nº
479 - STJ.

4. A utilização de caixa eletrônico da rede 24h não exime o Réu da responsabilidade, pois tais terminais são extensões da agência bancária, devendo a instituição assegurar a regularidade e a segurança das operações.

5. A atuação do fraudador, ao trocar o cartão da Autora com sua senha pessoal, revela falha no sistema de segurança do autoatendimento, especialmente diante da ausência de vigilância ou bloqueio preventivo das transações atípicas.

6. O Demandado não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das transações, tampouco apresentou registros ou imagens que pudessem elidir sua responsabilidade.

7. A restituição dos valores foi corretamente fixada em forma simples, por não se tratar de hipótese de enriquecimento da Instituição Financeira, consoante entendimento consolidado.

8. A indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequada, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.

9. O Recurso Adesivo não foi conhecido, quanto aos pedidos que caracterizaram inovação recursal, como a anulação de novos contratos ou negativações não abarcadas pela causa de pedir inicial.

10. No tocante à exclusão do nome da Suplicante dos cadastros restritivos, ficou consignado que, sendo as inscrições decorrentes da fraude reconhecida, devem ser consideradas nulas, como consequência lógica do julgado.

11. A sentença foi parcialmente reformada, apenas, para adequar os critérios de correção monetária e juros legais às disposições da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo

12
.
Apelo
do
B
anco parcialmente provido. Recurso
A
desivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido..

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, §1º, e 944, parágrafo único; CPC, arts. 336, 1.013 e 86, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1020707-25.2021.8.26.0005, Rel. Daniella Carla Russo Greco de Lemos, j. 26.07.2022; TJ-MS, Apelação Cível nº 0826581-45.2019.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 30.11.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1016306-28.2022.8.26.0011, Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 17.10.2023; TJ-SP, Recurso Inominado nº 0004712-24.2023.8.26.0003, Rel. Andrea Ayres Trigo, j. 07.09.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.19.095899-1/002, Rel. Mariangela Meyer, j. 09.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8150149-14.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
s e Apelados
o
BANCO
DO BRASIL
S.A.

e

CELESTE MARIA BOAVENTURA MACIEL
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A,
BEM COM

CONHECER PARCIALMENTE E
NEG
AR
PROVIMENTO

AO APELO
ADESIVO
DE CELESTE MARIA BOAVENTURA MACIEL
.